Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-06.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-06.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MARCIA TONELLO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLON CAMPOS DA SILVA (APELANTE), MADYELLE OLIVEIRA SOBRINHO (APELANTE), MARTA CRISTINA GOMES DAVID - CPF: 690.647.841-91 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000021-06.2016.8.11.0037 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE(S):

JANAINA MARCIA TONELLO

MARLON CAMPOS DA SILVA

MADYELLE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO(S):

MARTA CRISTINA GOMES DAVID

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – POSTAGEM EM REDE SOCIAL SOBRE INSATISFAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA (SOBRENOME) NA POSTAGEM PUBLICADA
– SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Se não se visualiza prova robusta da repercussão negativa e o consequente dano, de que a conduta dos requeridos tenha causado abalo à imagem da profissional a ponto de prejudicar a honra e imagem da médica profissional, como alegado, mas ao contrário, os recorrentes apenas externaram suas opiniões quanto ao atendimento prestado, que, ao ver dos mesmos, fora feito de forma inadequada e desrespeitosa, sem fazer qualquer menção ao sobrenome da autora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Importa anotar que a publicação em rede social a respeito da insatisfação dos requeridos não configura ato ilícito, e muito menos gera de forma automática o alegado dano moral, máxime porque a internet constitui um meio em que as informações transmitidas são efêmeras, na maior parte das vezes, e deixam de ter importância com a mesma velocidade em que são repassadas.

Ausentes os requisitos necessários ao deferimento de indenização por danos morais, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano (art. 186 do CC) não há que se falar em indenização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANAINA MARCIA TONELLO, MARLON CAMPOS DA SILVA e MADYELLE OLIVEIRA SOBRINHO,
por negativa geral,
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Indenização por Danos Morais
, determinando aos requeridos a obrigação de excluir as publicações difamatórias constantes na rede social
Facebook
e de absterem-se de publicar qualquer outro conteúdo de caráter difamatório, bem como condenou-os ao pagamento solidário da quantia equivalente a R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual
.
Ao final, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), por equidade, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a Defensoria Publica do Estado, como curadora especial, apresentou defesa genérica afirmando que os fatos considerados pelo Juízo
a quo
não demonstram caráter ofensivo, apenas expressão de crítica em relação ao tratamento médico que fora dispensado aos ora apelantes em momento de fragilidade emocional, quando a pessoa ou parente se encontra em situação precária de saúde e os ânimos se exaltam.

Destaca, ainda, que o ato da crítica existiu apenas como um desabafo diante da situação, a qual não é suficiente para caracterizar ofensa a honra ou a dignidade da profissional, mas sim mera liberdade de expressão (Art. 5º, IV, c/c Art. 220, CF e art. 13 da Convenção Interamericana de Direito Humanos, afastando, por conseguinte, a responsabilização extracontratual (Art. 186, CC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 60500060, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a apelada MARTA CRISTINA GOMES DAVID, ajuizou em face dos apelantes JANAÍNA MÁRCIA TONELLO, MARLON CAMPOS DA SILVA E MADYELE OLIVEIRA SOBRINHO, a presente
Ação de Indenização Por Danos Morais
, aduzindo que
“é uma profissional competente que atua na área da saúde no município, na condição de funcionária pública
(médica)
”
(ID. 60498998 - Pág. 2) e que, diante de publicações inverídicas nas redes sociais, os apelantes difamaram e ofenderam a sua honra e imagem, causando-lhe prejuízos e principalmente abalando sua moral enquanto profissional.

Ao sentenciar o feito, a douta magistrada singular, Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, julgou
procedente
a ação, nos termos relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso por negativa geral, pela Defensoria Publica do Estado, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, a requerente, ora recorrida ingressou com a ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que os recorrentes fizeram publicações na rede social
Facebook
, e em vários grupos locais, nas quais imputam à recorrida conduta jamais praticada, ofendendo o fiel exercício da sua profissão, e ainda a sua honra, imagem e dignidade; baseados em meras alegações, as quais são completamente indevidas e infundadas.

Afirma a requerente que, em 15/10/2016, estava de plantão na Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA – de Primavera do Leste/MT e, dentre várias consultas e atendimentos, estava Maria das Neves de Oliveira, senhora de 51 anos, genitora de
Janaína Marcia Tonello
, ora requerida.

Destaca que foi chamada pelos enfermeiros de plantão e explicou à reclamada que os demais - 04 (quatro) -

pacientes nos leitos daquela enfermaria necessitavam de acompanhante, e diante das regras do hospital e do fato de sua genitora não possuir mais de 60 anos, não se fazia necessário acompanhante.

Relata que, inconformada, a apelante
Janaína Marcia Tonello
levantou o tom de voz, e nervosa e um tanto quanto exaltada passou a gritar com os profissionais exigindo que lhe fosse permitido ficar acompanhando a sua genitora, o que ensejou uma verdadeira confusão naquele dia, necessitando a intervenção da policia civil.

Diante de tal cenário, a apelante
Janaína Marcia Tonello
publicou em sua rede social – Facebook (ID. 60499956) – a seguinte postagem:

Na sequencia da postagem, surgiram os seguintes comentários:

AMANA MICA SONAGLIO dizendo: “
Seria a Dr Marta? Se for tamo junto”
. Resposta de
Janaína
: “
Essa msm.”
(ID. 60499956 - Pág. 5)

A seguir, o recorrente MARLON CAMPOS DA SILVA comentou: que seu filho tinha acabado de convulsionar e que havia sido tratado com descaso e que a sua mulher foi distratada dentro do consultório dela (ID. 60499956 - Pág. 8).

Na sequência MADYELE OLIVEIRA SOBRINHO, esposa do Sr. Marlon, também postou um comentário naquela postagem, onde confirma as alegações feitas pelo seu cônjuge: “
Ai chega uma médica que se dizer “doutora” me destratar pq chamei de moça. (...) Ai fala que tava impedindo ela de fazer o exame. (...) Pagamos impostos e tudo para se tratados como uns vermes.”
(ID. 60499956 - Pág. 10).

Pois bem.

Pelo que se extrai da publicação da apelante Janaina, esta apenas narra o seu ponto de vista, a forma como foi atendida pela autora, situação que a deixou insatisfeita por tê-la tirado de perto de sua mãe de 51 anos, que, ainda que não fosse idosa, encontrava-se bem debilitada, razão pela qual externou a sua insatisfação através de sua rede social -
Facebook
.

Salienta-se que o atendimento digno e respeitoso deve se dar, seja na esfera privada e, principalmente no Sistema Único de Saúde.

Verifica-se das provas anexadas aos autos que os recorrentes apenas externaram suas opiniões quanto ao atendimento prestado, que, sob a ótica dos mesmos, fora prestado de forma inadequada e desrespeitosa, sem haver qualquer menção ao nome e sobrenome da autora.

Apenas há um comentário questionando se “
Seria a Dr Marta?,
com a resposta
“Essa msm”,
sem

fazer qualquer menção ao sobrenome da mesma.

Sendo assim, pelas provas produzidas nos autos, não se visualiza prova robusta da repercussão negativa, e o consequente dano, de que a conduta dos requeridos tenha causado abalo à imagem da profissional, a ponto de prejudicar a honra e imagem da médica profissional, como alegado.

Importa anotar que a publicação em rede social a respeito da insatisfação dos requeridos não configura ato ilícito, e muito menos gera de forma automática o alegado dano moral, máxime porque a internet constitui-se um meio em que as informações transmitidas, na maior parte das vezes, são efêmeras, e deixam de ter importância com a mesma velocidade em que são repassadas.

Assim, não se visualiza, no presente caso, nenhum ato ilícito praticado pelas rés ou ofensa à honra, dignidade da autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSTAGEM EM REDE SOCIAL SOBRE INSATISFAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 3. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1469068 MG 2019/0084825-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA VEXATÓRIA - POSTAGENS EM REDE SOCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO. Cabe ao autor comprovar as suas alegações de que foi cobrada de forma vexatória em rede social, nos termos do art. 373, I, do CPC. Incabível indenização por danos morais se o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia
. (TJ-MG - AC: 10000191710334001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 15/05/2020)

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO FEITA NA REDE SOCIAL FACEBOOK – NÃO-CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME NA MENSAGEM PUBLICADA. Não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais quando a publicação em rede social não indica o nome dos suplicantes e nem possibilita sua identificação.
(TJMT - 0000479-63.2012.8.11.0107, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À IMAGEM E À HONRA. RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A velocidade das informações presentes na internet, bem como a facilidade com que as pessoas delas se desinteressam, demonstram como são passageiros os assuntos tratados. A postagem realizada pela demandada não teve o condão de ofender a imagem e a honra da autora, já que se tratou apenas de noticiar o fato ocorrido com seu cachorro. Houve reclamação do consumidor,sem excesso ou abuso de direito. O caso em exame envolve o direito à liberdade de expressão e o direito à imagem e à honra. No enfrentamento dos princípios constitucionais, verifica-se, no caso dos autos, a prevalência do direito à liberdade de expressão, inexistindo ato ilícito a dar ensejo a responsabilização civil. Inexistência de danos morais. Sentença confirmada. Apelação não provida."
(Apelação Cível Nº 70060668969, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 28/08/2014)

Assim, ausentes os requisitos necessários ao deferimento de indenização por danos morais, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano (art. 186 do CC) há que ser reformado o
decisum
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar IMPROCEDENTE a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020